Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-33.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009243-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1009243-33.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):

Sandra Marques Costa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
FATURAS DE ENERGIA QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PARCELAMENTO.

COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula a declaração de inexistência das faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, considerando o aumento do faturamento do consumo de energia elétrica.

2.

Entretanto, em sede de contestação a reclamada assevera que as faturas questionadas são oriundas de parcelamento por débitos em aberto com faturas de 2016 à 2019.

3.

No caso,
sub examine
, a empresa juntou telas sistêmicas indicando a existência de unidade consumidora
,
sob a titularidade da parte autora, históricos de consumo e termo de confissão de dívida. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, contudo, limitou-se afirmar genericamente que desconhece o parcelamento.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Isso por que, na inicial a parte autora, alega ter sido surpreendida com as faturas dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, considerando aumento do faturamento do consumo de energia elétrica.

Entretanto, foram anexados documentos da Unidade Consumidora 6/338882, sob a titularidade da autora, históricos de consumo e termo de confissão de dívida.

Analisando detidamente os documentos juntados pela reclamada, verifico que no demonstrativo das faturas existe a informação de parcelamento, indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido pela autora.

Ainda, observe que houve pagamento de 2 (duas) faturas do parcelamento:

Além do mais, é possível identificar que não há registro de consumo ou confirmação de leitura no mesmo período que está sendo discutido nos autos, o que corrobora com a legitimidade do parcelamento.

O que se percebe é que a parte autora não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC).

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
SANDRA MARQUES COSTA
, e
NEGO PROVIMETO
. Condeno a parte
autora/recorrente
em honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022